Tribunal: STF
Processo: ACO 945
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de impugnação apresentada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), relativa ao cumprimento de sentença em favor do Estado de Tocantins e de Maria Iracema Gouveia Azevedo, conforme memória de cálculo apresentada por ambos (eDOCs 164 e 281).



    A impugnante alega que haveria excesso de execução (art. 535, IV, do CPC) em ambos os cálculos, tendo em vista as seguintes inconsistências:



    “a) Do cálculo do Estado do Tocantins: o índice de atualização monetária utilizado é superior ao previsto na tabela de atualização do Manual de Cálculos da Justiça Federal, que prevê a utilização do IPCA-e; 



    b) Do cálculo de Maria Iracema Gouveia Azevedo: 



    b1) o índice de atualização monetária utilizado é superior ao previsto na tabela de atualização do Manual de Cálculos da Justiça Federal, que prevê a utilização do IPCA-e; 



    b2) os juros utilizados no cálculo são superiores ao devido pela Fazenda Pública, por não observar que os juros devem ser contados desde o trânsito em julgado (§16 do Art. 85 do CPC/15), bem como por usar índices superiores aos aplicáveis à Fazenda Pública, a saber, juros poupança a partir de julho de 2009 (Lei nº 11.960/2009 e a Lei nº 12.703/2012)”. (eDOC 298, p. 3)



    Entende que a conta de liquidação apresentada pelos exequentes não deve prosperar, uma vez que, em decorrência das inconsistências expostas acima, gerou excesso de execução. 



    É o relatório. Decido.



1) Impugnação



    Anote-se, inicialmente, que, embora o impugnante tenha considerado o cálculo apresentado por Maria Iracema Gouveia Azevedo na petição constante do eDOC 285, no valor de R$ 35.236,27, a exequente apontou, após ser intimada (eDOC 293), que o valor devido seria aquele apresentado no eDOC 281, no valor de R$ 17.618,13 (dezessete mil e seiscentos e dezoito reais e treze centavos), razão pela qual será essa a conta de liquidação que será analisada na presente decisão. 



    Não obstante esse erro material, a irresignação do Incra merece prosperar.



    Com efeito, nos termos do acórdão constante do eDOC 160, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), divididos de forma igual entre os advogados dos demandados. 



    Os juros e a correção monetária incidentes sobre as dívidas de quaisquer das Fazendas Públicas devem submeter-se ao disposto no art. 100 da CF e à Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, sob as luzes da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal em vários precedentes recentes, conforme será visto adiante.



    Em seguida, registro que as verbas honorárias, por tratarem-se de retribuição proveniente de atividade profissional e possuírem caráter alimentar, têm natureza jurídica remuneratória, razão pela qual a relação jurídica condenatória versada nestes autos é de caráter não tributário.



    Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica desta Corte no sentido de que os honorários advocatícios incluídos na condenação possuem natureza alimentar. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI-AgR 622.055, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.3.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS, OBSERVADA ORDEM ESPECIAL. 1. Os honorários advocatícios incluídos na condenação pertencem ao advogado e possuem natureza alimentícia. A satisfação pela Fazenda Pública se dá por precatório, observada ordem especial restrita aos créditos de igual natureza. Precedentes: AIs 623.145, sob a relatoria do ministro Dias Toffoli; 691.824, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio; 732.358-AgR, sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; e 758.435, sob a relatoria do ministro Cezar Peluso; REs 470.407, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio; 538.810, sob a relatoria do ministro Eros Grau; e 568.215, sob a relatoria da ministra Cármen Lúcia; bem como SL 158-AgR. 2. Agravo regimental desprovido”. (RE-AgR 415.950, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 24.8.2011)



    Portanto, em razão do caráter alimentar da verba honorária, sua natureza jurídica é remuneratória e a relação jurídica condenatória é não-tributária.



1.1) Correção Monetária



    Ao apreciar a questão relativa à correção monetária e aos juros aplicáveis aos precatórios em face do questionamento da constitucionalidade do art. 100, § 12, da Constituição Federal, esta Corte declarou a inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Confira-se a ementa da ADI 4.357, in litteris:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INTERSTÍCIO CONSTITUCIONAL MÍNIMO ENTRE OS DOIS TURNOS DE VOTAÇÃO DE EMENDAS À LEI MAIOR (CF, ART. 60, §2º). CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE SUPERPREFERÊNCIA A CREDORES DE VERBAS ALIMENTÍCIAS QUANDO IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À PROPORCIONALIDADE. INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA LIMITAÇÃO DA PREFERÊNCIA A IDOSOS QUE COMPLETEM 60 (SESSENTA) ANOS ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA (CF, ART. 5º). INCONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CF, ART. 5º, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CF, ART. 5º XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CF, ART. 2º) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O PARTICULAR (CF, ART. 1º, CAPUT, C/C ART. 5º, CAPUT). IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS, QUANDO ORIUNDOS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CF, ART. 5º, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. OFENSA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE DIREITO (CF, ART. 1º, CAPUT), AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ART. 2º), AO POSTULADO DA ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT), À GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA E A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL (CF, ART. 5º, XXXV) E AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. 1. A aprovação de emendas à Constituição não recebeu da Carta de 1988 tratamento específico quanto ao intervalo temporal mínimo entre os dois turnos de votação (CF, art. 62, §2º), de sorte que inexiste parâmetro objetivo que oriente o exame judicial do grau de solidez da vontade política de reformar a Lei Maior. A interferência judicial no âmago do processo político, verdadeiro locus da atuação típica dos agentes do Poder Legislativo, tem de gozar de lastro forte e categórico no que prevê o texto da Constituição Federal. Inexistência de ofensa formal à Constituição brasileira. 2. Os precatórios devidos a titulares idosos ou que sejam portadores de doença grave devem submeter-se ao pagamento prioritário, até certo limite, posto metodologia que promove, com razoabilidade, a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e a proporcionalidade (CF, art. 5º, LIV), situando-se dentro da margem de conformação do legislador constituinte para operacionalização da novel preferência subjetiva criada pela Emenda Constitucional nº 62/2009. 3. A expressão na data de expedição do precatório, contida no art. 100, §2º, da CF, com redação dada pela EC nº 62/09, enquanto baliza temporal para a aplicação da preferência no pagamento de idosos, ultraja a isonomia (CF, art. 5º, caput) entre os cidadãos credores da Fazenda Pública, na medida em que discrimina, sem qualquer fundamento, aqueles que venham a alcançar a idade de sessenta anos não na data da expedição do precatório, mas sim posteriormente, enquanto pendente este e ainda não ocorrido o pagamento. 4. A compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, previsto nos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, incluídos pela EC nº 62/09, embaraça a efetividade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), desrespeita a coisa julgada material (CF, art. 5º, XXXVI), vulnera a Separação dos Poderes (CF, art. 2º) e ofende a isonomia entre o Poder Público e o particular (CF, art. 5º, caput), cânone essencial do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, caput). 5. O direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII) resta violado nas hipóteses em que a atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios perfaz-se segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na medida em que este referencial é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. É que a inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período). 6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5º, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1º, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão independentemente de sua natureza, contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC nº 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário. 7. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, § 12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra. 8. O regime especial de pagamento de precatórios para Estados e Municípios criado pela EC nº 62/09, ao veicular nova moratória na quitação dos débitos judiciais da Fazenda Pública e ao impor o contingenciamento de recursos para esse fim, viola a cláusula constitucional do Estado de Direito (CF, art. 1º, caput), o princípio da Separação de Poderes (CF, art. 2º), o postulado da isonomia (CF, art. 5º), a garantia do acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV), o direito adquirido e à coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI). 9. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente em parte”. (ADI 4.357, Redator para acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 26.9.2014, grifo nosso)



    A declaração de inconstitucionalidade do mencionado dispositivo legal resultou no afastamento da TR como índice de atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública.



    Nesse ponto, ressalto que meu posicionamento foi diverso do adotado pela Corte, em razão de entender a TR como parâmetro a ser utilizado, diante de sua constitucionalidade.



    Entretanto, ressalvada minha posição em sentido contrário, passo a aplicar tal posicionamento do Plenário do STF em sede de controle concentrado e de repercussão geral (art. 927, I e III, do CPC).



    Percebe-se, por conseguinte, que restou decidida a questão atinente ao período constitucional de pagamento de dívidas das Fazendas Públicas (fase do precatório), remanescendo a discussão na fase de conhecimento e de cumprimento de sentença, até a expedição do precatório ou RPV, tal como o caso em epígrafe.



    Por essa razão, tal matéria teve repercussão geral reconhecida nos autos do RE-RG 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.4.2015, em acórdão assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. TEMA 810. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA”. (RE-RG 870.947, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.4.2015, grifo nosso)



    Finalizado esse julgamento de mérito, a maioria dos integrantes da Corte posicionou-se pela declaração de inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária, prevista na Lei 11.960/2009, cuja ementa descreve:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido”. (RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017, grifo nosso)



    A tese do tema 810 restou assim sintetizada:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. (RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 20.11.2017, grifo nosso)



    Assim, os honorários devem sofrer atualização monetária pelo IPCA-E, nos moldes do item 4.2.1 do Manual de Cálculos da Justiça Federal (item 4.1.4.3), a partir de sua fixação (eDOC 160 – 4.11.2019).



    Portanto, deve ser acolhido o pedido do impugnante com vistas a corrigir a verba exequenda apresentada pelo Estado do Tocantins e por Maria Iracema Gouveia Azevedo, fixando o IPCA-E como critério de correção monetária quanto aos honorários advocatícios.



    Além disso, pontuo que as partes aquiesceram com o cômputo inicial da correção monetária a data de 11.2019 (data da condenação), inexistindo pretensão resistida a ser solucionada por esta Corte.



1.2) Juros de mora: incidência e percentual 



    Dispõe o § 12 do art. 100 da CF:



    “Art. 100.



    (...)



    § 12. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios”. (grifo nosso)



    Outrossim, eis a redação da Súmula Vinculante 17 desta Corte:



    “Durante o período previsto no §1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 



    Da conjugação do texto constitucional com a súmula vinculante retrocitada, esta Corte firmou entendimento de que não incidem juros de mora apenas durante o trâmite administrativo de pagamento das dívidas vencidas da Fazenda Pública, ou seja, após a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV), conforme o caso.



    Dito de outro modo: incidem juros de mora durante todo o processo judicial, incluindo a fase de cumprimento de sentença, até que seja expedido o precatório ou a RPV.



    Esse posicionamento foi sedimentado no seguinte julgado firmado em sede de repercussão geral (tema 96):



    “JUROS DA MORA FAZENDA PÚBLICA DÍVIDA REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”. (RE 579431, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2017, grifo nosso)



    Por sua vez, a tese do referido tema 96 ficou assim redigida:



    “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”.



    Portanto, equivocado o cálculo da exequente quanto ao índice de 1% ao mês para os juros de mora, diante da redação do § 12 do art. 100 da CF e do art. 1º-F da Lei 9.494/97, o qual restou considerada constitucional, no ponto, a incidência dos mesmos percentuais de juros aplicados à caderneta de poupança pelo STF.



    Nesse sentido, relembre-se a tese do tema 810 supracitado:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. (RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 20.11.2017, grifo nosso)



    Vê-se, pois, no que se refere às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, que a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, motivo pelo qual, em se tratando de honorários advocatícios, o percentual dos juros da caderneta de poupança é que deve incidir no caso em tela, a contar do trânsito em julgado, nos termos do § 16 do art. 85 do CPC (Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão).



    Portanto, deve ser acolhido o pedido do impugnante com vistas a corrigir a verba exequenda apresentada por Maria Iracema Gouveia Azevedo (eDOC 281) e pelo Estado de Tocantins (eDOC 164), fixando o índice da caderneta de poupança aos juros de mora, contados a partir do trânsito em julgado da decisão, na forma da Lei 11.960/2009 e da Lei 12.703/2012.



2) Honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença



    Nos termos do § 7º do art. 85 do CPC, “Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”, motivo pelo qual, a contrario sensu, sendo impugnada, é cabível condenação em honorários.



    Sob a sistemática do CPC/2015, na fase de cumprimento de sentença, o proveito econômico obtido por cada parte, e não a quantidade de pedidos acolhidos ou rejeitados propriamente, é de crucial importância, nos termos do § 2º do art. 85: “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)”.



    O acolhimento da impugnação apresentada pelo Incra corresponde ao valor total executado de R$ 27.568,76, atualizado até setembro de 2021, pro rata, ou seja, R$ 13.784,38 (treze mil e setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos) para cada exequente.



    O valor atribuído ao cumprimento da decisão, pelo Estado do Tocantins, corresponde ao montante total de R$ 26.612,47 (vinte e seis mil, seiscentos e doze reais quarenta e sete centavos), conforme a planilha apresentada no eDOC 164 – valor atualizado até julho de 2021. 



    Ou seja, o Estado de Tocantins não observou que a quantia que lhe era devida correspondia a 50% do valor devido a título de honorários advocatícios.



    Consequentemente, subtraindo a quantia de R$ 13.784,38 do valor atribuído pelo Estado ao cumprimento da decisão (R$ 26.612,47), é possível encontrar o proveito econômico obtido pelo Incra no importe de R$ 12.828,09 (doze mil, oitocentos e vinte e oito reais e nove centavos) em relação ao cumprimento de sentença 



    Sendo a Fazenda Pública vencida, a fixação do percentual deve observar a faixa inicial prevista no inciso I do § 3º do art. 85 e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.



    No caso dos autos – até 200 salários mínimos (atualmente R$ 220.000,00) inciso I do § 3º do art. 85 do CPC –, fixo o percentual mínimo de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.



    Nesse cenário, considerando o proveito econômico logrado êxito pelo Incra (R$ 12.828,09), assim como os critérios do § 3º do art. 85 do CPC, o valor total dos honorários, sob o prisma do CPC/15, alcança a quantia de R$ 1.282,90 (mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa centavos), a serem pagos pelo Estado de Tocantins.



    Já Maria Iracema Gouveia, atribuiu o valor de R$ 17.618,13 (dezessete mil, seiscentos e dezoito reais e treze centavos) ao cumprimento da decisão. (eDOC 281)



    Do mesmo modo, o proveito econômico obtido pelo Incra corresponde à diferença entre o valor cobrado pela exequente de R$ 17.618,13 e o devido de R$ 13.784,38.



    Consequentemente, o proveito econômico obtido pelo Incra, em relação à Maria Iracema Gouveia Azevedo é de R$ 3.833,75 (três mil, oitocentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos).



    Nessa compreensão, considerando o proveito econômico obtido pelo Incra (R$ 3.833,75), fixo o percentual de 10% sobre essa quantia, razão pela qual o valor dos honorários a serem pagos por Maria Iracema Gouveia Azevedo alcança a quantia de R$ 383,37 (trezentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos).



    Assim, o Estado do Tocantins deverá pagar a quantia de R$ 1.282,90 (mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa centavos) e Maria Iracema Gouveia Azevedo o importe correspondente à R$ 383,37 (trezentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos), a título de honorários advocatícios para os procuradores do Incra.



3) Decisão



    Ante o exposto, julgo procedente a impugnação apresentada pelo Incra, para determinar:



    a) a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal, que aponta o IPCA-E como índice de atualização monetária da verba exequenda, ressalvado o meu entendimento em sentido diverso do adotado pela Corte;



    b) a incidência de juros moratórios na forma prevista do art. 1º-F da Lei 9.494/97, ou seja, conforme juros aplicados à caderneta de poupança, na forma da Lei 11.960/2009 e da Lei 12.703/2012, a contar do trânsito em julgado da fase de conhecimento (14.3.2020 – eDOC 205);



    c) declarar o valor principal exequendo, devido pelo Incra, no importe de R$ 27.568,76, atualizado até setembro de 2021 (eDOC 299), a ser repartido igualmente para cada exequente (R$ 13.784,38);



    d) condeno o Estado do Tocantins ao pagamento de honorários advocatícios, na fase de cumprimento de sentença, aos procuradores do Incra no importe de R$ 1.282,90 (mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa centavos), mediante correção monetária, a partir desta data, pelo IPCA-E; e



    e) condeno Maria Iracema Gouveia Azevedo ao pagamento do valor correspondente a R$ 383,37 (trezentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos) a título de honorários advocatícios devidos aos procuradores do Incra, mediante correção monetária, a partir desta data, pelo IPCA-E.



    Preclusa esta, a Secretaria deverá encaminhar os autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal para o processamento do pagamento (art. 535, § 3º, do CPC e art. 345, I, do RISTF).



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente